Tribunal: TJSP
Processo: 2030131-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2030131-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é paciente JOSE
CARLOS BARBOSA JUNIOR e Impetrante MAURO EVANDO GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030131-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2030131-26.2020.8.26.0000
COMARCA: CORDEIRÓPOLIS - VARA ÚNICA
IMPETRANTE: MAURO EVANDO GUIMARÃES
PACIENTE: JOSE CARLOS BARBOSA JUNIOR
VOTO No 48.412
Habeas Corpus Alteração de regime fixado em
sentença condenatória e substituição por pena
restritiva de direitos Pretensão de reforma da
sentença Impossibilidade Matéria de mérito
que não pode ser discutida na estreita via do
“habeas
corpus”
-
Se
não
há
qualquer
ilegalidade, não cabe em “habeas corpus”
discussão quanto a justiça ou injustiça do que foi
decidido na sentença condenatória - Apreciação
reservada ao recurso de apelação, o qual já foi,
inclusive, interposto.
Decisão que não permitiu o recurso em
liberdade
devidamente
fundamentada

Presentes os requisitos do art. 312, CPP -
Garantia da ordem pública e conveniência da
instrução criminal Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos
crimes ou cause repercussão danosa no meio
social, cabe ao juiz manter a custódia cautelar
como garantia da ordem pública.
Primariedade, residência fixa e trabalho lícito
são circunstâncias que não impedem a medida
constritiva - Inexistência de constrangimento
ilegal.
Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem
denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
MAURO EVANDO GUIMARÃES, em favor de JOSE CARLOS BARBOSA
JUNIOR, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte
do Douto Juízo da Vara Única, da Comarca de Cordeirópolis, que o condenou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030131-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pena 05 anos de reclusão, fixando o regime inicial fechado para cumprimento de
pena e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, pela prática do delito de
tráfico ilícito de entorpecentes. Objetiva, a reforma do “quantum” da reprimenda, a
fixação do regime inicial aberto e que seja concedido ao paciente o direito de
recorrer em liberdade, aduzindo, em síntese, fundamentação inidônea da r.
sentença, bem como que se trata de paciente primário, com bons antecedentes e
que não integra organização criminosa (fl. 01/18).
A liminar foi indeferida (fl. 90) e a autoridade impetrada
prestou as informações de praxe (fls. 93/94).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
conhecimento do writ e por sua denegação (fls. 97/108).
É o relatório.
A impetração deve ser denegada.
Com efeito, consta dos autos que, o paciente foi condenado
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 05 anos de
reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 500 dias-multa, denegando-
se o direito de recorrer em liberdade (fls. 79/88).
De
acordo
com
as
informações
prestadas,
houve
interposição do recurso e houve apresentação das razões e contrarrazões
recursais. Informou, ainda, que os autos aguardam a remessa a este E. Tribunal
de Justiça (fls. 93/94).
O que se pretende no presente writ, ao pleitear a fixação de
regime aberto e a nova dosimetria da pena, é a reforma da r. sentença.
Ocorre que a fixação de pena e de regime prisional em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030131-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sentença condenatória não pode ser discutida na estreita via do “habeas corpus”,
por ser matéria de mérito.
Assim, se não há qualquer ilegalidade na fixação do regime
prisional, não cabe em “habeas corpus” discussão quanto à justiça ou injustiça do
que foi decidido na sentença condenatória.
Tal apreciação deve ser feita em recurso de apelação, o
qual, inclusive, já foi interposto.
Neste mesmo sentido:
“'HABEAS CORPUS' Delito de roubo (artigo 157, § 2o, I
e II, do CP) Reforma na exacerbação da dosimetria da
pena e da imposição do regime inicial fechado

Impossibilidade Incabível, na via sumária do remédio
heróico, a análise de matéria de mérito
Ademais, a
defesa do paciente já interpôs Recurso de Apelação que
é a via própria para se atacar a sentença e as provas
aduzidas
Ordem denegada.” (Habeas Corpus n.
955.620-3/0 São Paulo 5a Câmara da Seção Criminal
Relator: Damião Cogan 24.08.06 V.U. Voto n. 9.957)
“O 'habeas corpus' é via inadequada para se discutir o
regime prisional inicial que foi fixado na decisão
condenatória”. (RJDTACRIM 46/381).
“PENA
-
Regime
prisional
inicial
-
Modificação
pretendida em "habeas corpus" - Inadmissibilidade -
Meio inidôneo - Pedido não conhecido” (TJSP) RT
686/337
Quanto ao direito a recorrer em liberdade, por ocasião da
sentença condenatória, o Juízo “a quo” o denegou, estando a decisão
devidamente fundamentada.
Assim sendo, inexistindo nulidade a ser sanada, razão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030131-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
assiste ao impetrante ao pleitear o direito de o paciente responder em liberdade
até o deslinde do recurso.
Verifica-se que o paciente permaneceu preso durante a
instrução e não há lógica, agora condenado, receber o direito de aguardar em
liberdade o recurso.
No mais, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo
a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Por fim, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Desta forma, não havendo constrangimento ilegal a ser
sanado, deve ser mantida a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Antonio Carlos MACHADO DE ANDRADE
Relator